Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600289-65.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA (FEFC) ENTRE PARTIDOS
COLIGADOS EM ELEIÇÃO MAJORITÁRIA
PARA
CANDIDATO
DE
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que
aprovou com ressalvas a prestação de
contas de candidata a vereadora nas
eleições
de
2024,
determinando
a
devolução de valores ao Tesouro Nacional
em razão do recebimento de recursos de
origem vedada. A irregularidade decorreu
do pagamento de serviços contábeis e de
materiais de propaganda com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha
(FEFC)
provenientes
da
campanha majoritária de partido diverso,

Num. 44499521 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013332500000043442005
Número do documento: 25050918013332500000043442005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:34:39
ainda
que
coligado
para
a
eleição
majoritária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido coligado
em eleição majoritária para candidato de
partido diverso em eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O repasse de recursos entre partidos
coligados em eleições majoritárias para
candidatos proporcionais viola a vedação
expressa contida no art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como
o art. 2º da EC nº 97/2017.
4. A interpretação fixada pelo STF na ADI
nº 7214/DF reafirma que a vedação à
coligação em eleições proporcionais implica
a impossibilidade de compartilhamento de
recursos entre partidos distintos, mesmo
que coligados na majoritária.
5. A jurisprudência do TSE consolidou o
entendimento de que tal repasse configura
irregularidade e caracteriza o recebimento
de recursos de fonte vedada, impondo a
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional.
A alegação do recorrente de que os valores
foram utilizados em benefício da coligação
não afasta a irregularidade, pois configura
burla
à
vedação
constitucional
de
coligações proporcionais.
6. Considerando a vedação à reformatio in
pejus e a ausência de recurso da parte
contrária, mantém-se o valor da devolução
fixado em sentença no montante de R$
203,99.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
conhecido
e
desprovido,
mantendo-se a aprovação das cont

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600289-65.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 08/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600289-
65.2024.6.16.0040, que com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por Elisangela Vidal Soares. Determinou a
devolução ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 203,99, sendo R$ 43,99 referentes aos
honorários contábeis e R$ 160,00 aos materiais de campanha, ambos originados de fontes
vedadas, conforme estabelecido no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação
de Contas Eleitorais Final de Elisangela Vidal Soares, concorrente ao cargo eletivo de Vereador
pelo partido Democracia Cristã-DC, na Unidade Eleitoral Primeiro de Maio/PR, Julgadas aprovadas
com ressalvas, tendo em vista, que a análise técnica identificou irregularidades no recebimento de
recursos provenientes de fontes vedadas, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), por Elisangela Vidal Soares. Constatou-se que valores destinados à candidatura
de Bruno Eduardo Santa Rosa Bauermamm Estevam foram indevidamente empregados para
custear despesas, como honorários contábeis e materiais de campanha, beneficiando diretamente
a prestadora das contas e outros candidatos. Tal conduta contraria os §§ 1º e 2º do art. 17 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. A transferência de recursos do FEFC entre candidatos é permitida
apenas quando pertencem ao mesmo partido ou coligação. No caso em questão, embora o partido
de Elisangela Vidal Soares integre a coligação majoritária "União e Renovação Primeiro de Maio
Pode Mais" juntamente com o partido do doador, sua participação limita-se à eleição proporcional.
A Emenda Constitucional nº 97/2017, ao vedar coligações nas eleições proporcionais, impede o
repasse desses recursos. Apesar da alegação da defesa de que os valores utilizados para
pagamentos dos honorários não são oriundos do FEFC, verificou-se que a campanha da Chapa
Majoritária (PCE nº 0600395-27.2024.6.16.0040) registrou despesas de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para advogado e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para contador, pagos com recursos próprios (conta
Outros Recursos), exceto pelo valor de R$ 2.639,81, destinado à contabilidade, que foi custeado
com recursos do FEFC. Ademais, a Resolução TSE nº 23.607/2019, nos §§ 6º e 7º do art. 17,
estabelece disposições específicas que foram mencionadas pela defesa da parte, no que se refere
ao material de campanha pago no valor de R$ 160,00, conforme relatório de despesas estimáveis
em dinheiro, tratado como despesas comuns). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELISANGELA VIDAL SOARES (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 ELISANGELA VIDAL SOARES VEREADOR
(RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499521
09/05/2025
18:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44499521 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013332500000043442005
Número do documento: 25050918013332500000043442005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:34:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.971

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600289-
65.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ELISANGELA VIDAL SOARES VEREADOR
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRENTE: ELISANGELA VIDAL SOARES
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA (FEFC) ENTRE PARTIDOS
COLIGADOS EM ELEIÇÃO MAJORITÁRIA
PARA
CANDIDATO
DE
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença que
aprovou com ressalvas a prestação de
contas de candidata a vereadora nas
eleições
de
2024,
determinando
a
devolução de valores ao Tesouro Nacional
em razão do recebimento de recursos de
origem vedada. A irregularidade decorreu
do pagamento de serviços contábeis e de
materiais de propaganda com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha
(FEFC)
provenientes
da
campanha majoritária de partido diverso,

Num. 44499521 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013332500000043442005
Número do documento: 25050918013332500000043442005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:34:39
ainda
que
coligado
para
a
eleição
majoritária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido coligado
em eleição majoritária para candidato de
partido diverso em eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O repasse de recursos entre partidos
coligados em eleições majoritárias para
candidatos proporcionais viola a vedação
expressa contida no art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como
o art. 2º da EC nº 97/2017.
4. A interpretação fixada pelo STF na ADI
nº 7214/DF reafirma que a vedação à
coligação em eleições proporcionais implica
a impossibilidade de compartilhamento de
recursos entre partidos distintos, mesmo
que coligados na majoritária.
5. A jurisprudência do TSE consolidou o
entendimento de que tal repasse configura
irregularidade e caracteriza o recebimento
de recursos de fonte vedada, impondo a
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional.
A alegação do recorrente de que os valores
foram utilizados em benefício da coligação
não afasta a irregularidade, pois configura
burla
à
vedação
constitucional
de
coligações proporcionais.
6. Considerando a vedação à reformatio in
pejus e a ausência de recurso da parte
contrária, mantém-se o valor da devolução
fixado em sentença no montante de R$
203,99.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
conhecido
e
desprovido,
mantendo-se a aprovação das contas com

Num. 44499521 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013332500000043442005
Número do documento: 25050918013332500000043442005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:34:39
ressalvas e a determinação de devolução
dos valores ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "É irregular o repasse
de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre
partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições
proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, § 1º; EC nº 97/2017; Resolução TSE
nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
nº 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
publ. 05/10/2022; TSE, AgR-REspEl nº
060091777/AL, Rel. Min. Carlos Horbach,
publ. 20/03/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata a vereadora Elisangela Vidal
Soares, nas eleições 2024, aprovadas com ressalvas (id. 44321584), ao fundamento de
recebimento de recursos de origem vedada, com determinação de recolhimento de R$ 203,99.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44321592), aduzindo, em síntese, que: (i) os honorários
contábeis não foram pagos com recursos do FEFC, mas sim com recursos privados - "outros
recursos"; (ii) o material de propaganda, pago com recursos do FEFC, era conjunto com a
campanha majoritária, não havendo irregularidade, invocando precedentes de outros regionais.
Pede, ao final, o afastamento da determinação de recolhimento de valores e a aprovação das
contas, sem ressalvas.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id.
44363163).

Num. 44499521 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013332500000043442005
Número do documento: 25050918013332500000043442005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:34:39
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 13/12/2024
(id. 44321589) e as razões foram protocoladas em 16/12/2024 (id. 44321592).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
aprovadas com ressalvas pelo juízo a quo face ao recebimento de recursos de origem vedada.
Segundo a sentença:
A análise técnica identificou irregularidades no recebimento de recursos provenientes de fontes
vedadas, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por Elisangela
Vidal Soares. Constatou-se que valores destinados à candidatura de Bruno Eduardo Santa Rosa
Bauermamm Estevam foram indevida mente empregados para custear despesas, como
honorários contábeis e materiais de campanha, beneficiando diretamente a prestadora das
contas e outros candidatos. Tal conduta contraria os §§ 1º e 2º do art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
A transferência de recursos do FEFC entre candidatos é permitida apenas quando pertencem ao
mesmo partido ou coligação. No caso em questão, embora o partido de Elisangela Vidal
Soares integre a coligação majoritária “União e Renovação Primeiro de Maio Pode Mais”
juntamente com o partido do doador, sua participação limita-se à eleição proporcional. A
Emenda Constitucional nº 97/2017, ao vedar coligações nas eleições proporcionais, impede o
repasse desses recursos.
Apesar da alegação da defesa de que os valores utilizados para pagamentos dos honorários não
são oriundos do FEFC, verificou-se que a campanha da Chapa Majoritária (PCE nº 0600395-
27.2024.6.16.0040) registrou despesas de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para advogado e R$
5.000,00 (cinco mil reais) para contador, pagos com recursos próprios (conta Outros
Recursos), exceto pelo valor de R$ 2.639,81, destinado à contabilidade, que foi custeado com
recursos do FEFC.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas por ELISANGELA VIDAL SOARES.
Determino a devolução ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 203,99, sendo R$ 43,99
referentes aos honorários contábeis e R$ 160,00 aos materiais de campanha, ambos originados
de fontes vedadas, conforme estabelecido no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
O recorrente insurge-se contra esse entendimento, argumentando, em síntese, que os honorários

Num. 44499521 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013332500000043442005
Número do documento: 25050918013332500000043442005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:34:39
contábeis não foram pagos com recursos do FEFC, mas sim com recursos privados - "outros
recursos".
Quanto ao material de propaganda pago com recursos do FEFC, esse era conjunto com a
campanha majoritária, e, portanto, não haveria irregularidade.
O recurso não prospera.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de
coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a
ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos

Num. 44499521 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013332500000043442005
Número do documento: 25050918013332500000043442005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:34:39
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)

Num. 44499521 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013332500000043442005
Número do documento: 25050918013332500000043442005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:34:39
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os
partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações
nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação
de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de
candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partido diverso, ainda que coligado na
majoritária e mesmo que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte
vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para
cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no
art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor
irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de
recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em
eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício
da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de
coligações proporcionais.

Num. 44499521 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013332500000043442005
Número do documento: 25050918013332500000043442005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:34:39
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
No caso dos autos, das receitas estimáveis apuradas e tidas por irregulares na sentença foram
registrados R$ 220,00, relativos a materiais de publicidade (como descrito no demonstrativo
"Receitas estimáveis em dinheiro", id. 44321561).
Não houve registro das receitas estimáveis relativas a serviços advocatícios e contábeis, que
foram pagas pela campanha majoritária.
Junto ao recurso, contudo, o prestador apresentou contrato de prestação de serviços contábeis
firmado pelo candidato majoritário Bruno Eduardo Santa Rosa Bauermamm Estevam e Wanderlei
Maciel da Silva Contabilidade Gerencial Uraí (id. 44321593).
No objeto do referido contrato se observa a seguinte segregação de valores e serviços:
Consultando os autos de prestação de contas 0600395-27.2024.6.16.0040, do candidato Bruno
Eduardo Santa Rosa Bauermamm, e os extratos bancários eletrônicos, obtém-se documentos e
informações adicionais relevantes.
(i) no relatório de "despesas efetuadas" (id. 44330037, p. 3), no registro das despesas com
serviços contábeis no valor total de R$ 5.000,00, há indicação de que R$ 2.360,19 foram pagos
com "Outros Recursos", e R$ 2.639,81 com recursos do FEFC:

Num. 44499521 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013332500000043442005
Número do documento: 25050918013332500000043442005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:34:39
(ii) no extrato bancário da conta de Outros Recursos, Banco do Brasil, ag. 2504-6, c/c 16.032-6,
(id. 44330125, p. 3) constam a compensação dos cheques n. 850002 de R$ 2.339,39 e 850008,
no valor de R$ 20,80.
(iii) no demonstrativo de "Doações efetuadas a candidatos/partidos" (id. 44330042), não
constam as doações dos serviços de advogado e contador aos candidatos a vereador dos
partidos integrantes da coligação majoritária.
Os elementos apresentados são insuficientes para demonstrar que os valores referentes aos
serviços contábeis prestados aos candidatos dos demais partidos foram custeados
exclusivamente com recursos da conta de 'Outros Recursos'.
Verifica-se que a destinação desses valores não foi devidamente individualizada ou segregada
por candidato ou partido nas prestações de contas do doador e do donatário. Consequentemente,
torna-se impossível, com base nas informações disponíveis, descartar a possibilidade de
utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o
pagamento de serviços contábeis destinados à prestadora, candidata pelo partido Democracia
Cristã - DC.
Portanto, a alegação de que os serviços destinados aos candidatos dos demais partidos foram
pagos exclusivamente com 'Outros Recursos' não pode ser acatada, considerando que a falta de
discriminação adequada entre os valores impossibilita sua segregação neste momento.
Quanto aos materiais de propaganda, a recorrente, filiada à Democracia Cristã - DC, recebeu
doação estimável de materiais pagos com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) do União Brasil.
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que
envolvesse, dentre outros, esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo
pelo qual se impõe a manutenção do entendimento adotado na sentença de primeiro grau.
Todavia, no que tange à quantificação da irregularidade, importante tecer algumas considerações
adicionais.
A receita estimável apurada neste tópico corresponde a R$ 220,00 (como descrito no
demonstrativo "Receitas estimáveis em dinheiro", id. 44321561).
Todavia, na sentença o juízo fixou a irregularidade em questão em R$ 160,00:
Ademais, a Resolução TSE nº 23.607/2019, nos §§ 6º e 7º do art. 17, estabelece disposições
específicas que foram mencionadas pela defesa da parte, no que se refere ao material de
campanha pago no valor de R$ 160,00, conforme relatório de despesas estimáveis em
dinheiro, tratado como despesas comuns.
Ainda, em relação aos serviços contábeis, fixou como valor a ser devolvido apenas o total de R$
203,99, limitando-se a consignar o seguinte:
Cálculo da irregularidade quanto aos honorários contábeis:

Num. 44499521 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013332500000043442005
Número do documento: 25050918013332500000043442005
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:34:39
1/6 (R$ 439,96) foi atribuído aos doadores do recurso, que não tem a necessidade de
devolução, já que era um direito deles;
5/6 (R$ 2.199,85) foi distribuído entre os cinco partidos beneficiados pelo FEFC, sendo o Partido
União Brasil (do doador) isento de devolução.
No caso do candidato Elisangela Vidal Soares, a responsabilidade de seu partido foi fixada em
R$ 439,97, o qual foi rateado entre os 10 candidatos do partido Democracia Cristã que
concorreram nas eleições de 2024.
Cálculo final:
R$ 439,97 ÷ 10 = R$ 43,99 (responsabilidade individual de cada candidato).
Considerando que só há recurso da candidata e que há vedação legal à reformatio in pejus -
reforma para pior -, o caso é de se manter a determinação de recolhimento apenas desses
montantes determinados em sentença (R$ 160,00 + R$ 43,99 = R$ 203,99).

CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600289-
65.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ELISANGELA VIDAL SOARES VEREADOR,
ELISANGELA VIDAL SOARES - Advogado dos RECORRENTES: CARLOS ALBERTO CALOVI
TIVA - PR88145 - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025